Tribunal: TJBA
Processo: 8101203-16.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101203-16.2021.8.05.0001

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTES: JOSE LEONARDO DE LIMA PARENTE e outros (3)

Advogado(s):
JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA, LIZANDRA COLOSSI OLIVEIRA

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO DO TJBA REGIDO PELO EDITAL Nº 01/2014. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC. PRECEDENTE DO ÓRGÃO ESPECIAL. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas no concurso público do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), regido pelo Edital nº 01/2014, contra acórdão que rejeitara os primeiros embargos de declaração, mantendo decisão anterior que dera provimento à apelação do Estado da Bahia e julgara improcedente o pedido de nomeação e posse dos embargantes no cargo de Analista Judiciário – Tecnologia da Informação, sob a alegação de preterição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se persistiu omissão no acórdão dos primeiros embargos quanto à análise do precedente do Órgão Especial do TJBA (MS nº 8015012-39.2019.8.05.0000), especialmente no que se refere à relação temporal entre o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 2023 e o referido precedente, publicado em 01/07/2024; (ii) estabelecer se subsiste contradição na aplicação do Tema 683 do STF no acórdão recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado afasta a alegação de omissão, reiterando que o precedente do Órgão Especial não se aplica ao caso concreto, pois os embargantes não comprovaram ter tomado posse até 30 de abril de 2023, marco temporal fixado no TAC celebrado entre o Ministério Público, o Poder Judiciário e o Estado da Bahia.

4. A alegação de que o precedente do Órgão Especial é posterior ao TAC e, por isso, o teria considerado, não afasta o distinguishing fático do caso, já que o referido precedente se refere a outra candidata e não dispensa o cumprimento das condições objetivas estipuladas no TAC.

5. Também não há contradição na aplicação do Tema 683 do STF, pois o acórdão baseou-se na ausência de preterição arbitrária e no não atendimento das condições do TAC, e não na intempestividade da ação. O Tema 683 foi apenas contextualizado, sem constituir fundamento central da decisão.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à tentativa de reforma da decisão mediante via inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
i)
A ausência de posse até a data-limite fixada em Termo de Ajustamento de Conduta firmado pelo ente público afasta o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas.
ii)
O precedente judicial posterior à celebração do TAC não afasta a necessidade de cumprimento das condições objetivas pactuadas no ajuste para reconhecimento de eventual preterição.
Iii)
O Tema 683 do STF não confere direito automático à nomeação, exigindo a demonstração concreta da preterição arbitrária e imotivada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 927, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 683. TJBA, MS nº 8015012-39.2019.8.05.0000, Órgão Especial, pub. 01.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE
SEGUNDOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
(processo nº
8101203-16.2021.8.05.0001
)

o
postos por
JOSÉ LEONARDO DE LIMA PARENTE e outros (3)

ESTADO DA BAHIA
em face d
o Acórdão que
acolheu parcialmente os primeiros embargos de declaração
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
O
S EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA